Tribunal: TJPA
Processo: 0801424-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801424-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL EM CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que homologou cálculos judiciais e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, formulada nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:
(i) se a ausência de atualização de valor incontroverso pago constitui erro material não sujeito à preclusão; (ii) se as penalidades do art. 523, §1º, do CPC incidem sobre o valor total da dívida ou apenas sobre o saldo remanescente após pagamento parcial tempestivo; (iii) e se é válida a inclusão de custas processuais nos cálculos, quando não requeridas na petição de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de atualização do valor incontroverso depositado judicialmente caracteriza erro material, apto a ensejar correção mesmo após o trânsito em julgado da sentença.

4. O art. 523, §2º, do CPC, determina que multa e honorários incidem somente sobre o saldo remanescente, quando há pagamento parcial tempestivo, sendo ilegal a incidência sobre o valor total.

5. A inclusão de custas não requeridas configura julgamento ultra petita e extrapola os limites do título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O erro material na ausência de atualização de depósito judicial pode ser corrigido a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão. 2. As penalidades previstas no art. 523, §1º, do CPC incidem apenas sobre o saldo devedor remanescente, quando houver pagamento parcial tempestivo. 3. Não é admissível a inclusão de verbas não requeridas expressamente no pedido de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I; 523, §§1º e 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
Agravo de Instrumento
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO N. 0801424-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PAO LTDA – EPP

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A– EQUATORIAL PARÁ
, contra decisão interlocutória, oriunda do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA,

que homologou os cálculos apresentados pelo contador do juízo e julgou improcedente a sua impugnação ao cumprimento de sentença, formalizada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais,

ajuizada, por

PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PAO LTDA – EPP,
em desfavor da ora agravante.

Eis a parte dispositiva da decisão agravada (ID 24569561):

(...)

À vista disso, homologa-se os cálculos apresentados pelo Contador do Juízo.

Ante exposto, Julgo Improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, oposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A face a Execução de Sentença promovida por PANIFICADORA E CONFEITARIA NOSSO PÃO LTDA, o que faço com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em consequência, homologo o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial – ID 113641458. Eventuais custas finais pela impugnante. Sem honorários advocatícios, uma vez que não são cabíveis quando há rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença

(...)

Em suas razões (ID 24569555), a concessionária agravante alega excesso de execução
,
defendendo o valor de

37.224,81 e não 47.402,94 pleiteados pela agravada, havendo uma diferença de aproximadamente R$ 10.000,00. Requer o acolhimento parcial da impugnação para reconhecer o excesso e a fixação de honorários advocatícios a seu favor sobre o valor decotado.

Prossegue apontando erro de cálculo e material, uma vez que o contador judicial não atualizou o valor incontroverso de 33.145,36, pago pela agravante em 13/07/2023, quando da elaboração do cálculo em 17/04/2024. Sustenta que essa omissão configura erro material que não preclui, resultando num saldo devedor incorreto de 2.056,07.

Aduz que as sanções do art. 523, §1º do CPC (multa e honorários de 10%) deveriam incidir apenas sobre o valor restante da dívida, e não sobre o valor total atualizado, uma vez que houve o pagamento parcial tempestivo.

Argumenta, por fim, que as custas processuais não poderiam ter sido incluídas no cálculo, pois não houve pedido de reembolso pela agravada na petição de cumprimento de sentença, além de não haver título executivo para tal cobrança.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher parcialmente a impugnação, com o reconhecimento do excesso de execução, a correção dos erros materiais apontados e a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor.

Efeito suspensivo deferido ao recurso (ID 24827662)

Foram oferecidas contrarrazões (ID 25024200).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O Recurso satisfaz os pressupostos de cabimento, legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da ocorrência de preclusão temporal sobre a impugnação aos cálculos judiciais e, superada esta questão, a verificação de supostos erros materiais nos referidos cálculos, notadamente (i) a ausência de atualização monetária do valor incontroverso depositado em juízo; (ii) a base de cálculo para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC; e (iii) a inclusão de custas processuais não requeridas na petição de cumprimento de sentença.

Inicialmente, afasto a tese de preclusão arguida em contraminuta. Embora a parte Agravante tenha sido intimada para se manifestar sobre os cálculos da contadoria e tenha permanecido inerte, as questões levantadas no presente recurso — erro na base de cálculo da multa do art. 523 do CPC e erro material na ausência de atualização de depósito judicial — são matérias de ordem pública, passíveis de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, por não se submeterem aos efeitos da preclusão. Trata-se da hipótese prevista no art. 494, I, do CPC, que visa a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

Superada a preliminar, adentro ao mérito.

A controvérsia central reside na correção dos cálculos homologados pelo juízo
a quo
. A Agravante sustenta a existência de três erros fundamentais.

O primeiro erro material apontado é a ausência de atualização do valor incontroverso pago. Compulsando os autos, verifica-se que a Agravante realizou um depósito judicial no valor de 33.145,36 em 13/07/2023 (ID96858838). O cálculo da contadoria, por sua vez, foi elaborado em 17/04/2024, ou seja, nove meses após o depósito. Contudo, para fins de abatimento, o contador utilizou o valor histórico do depósito, sem aplicar a devida correção monetária do período em que a quantia esteve sob a custódia do judiciário. O extrato da subconta judicial (ID116328628) demonstra que, em maio de 2024, o valor já alcançava o montante de 35.168,74. A não atualização do valor depositado para a mesma data-base do cálculo do débito principal configura erro material, que resultou em prejuízo à Agravante e consequente excesso de execução.

O segundo erro diz respeito à base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º do CPC. O pagamento parcial do débito (R$ 33.145,36) foi efetuado tempestivamente, dentro do prazo de 15 dias para cumprimento voluntário da sentença, que se encerrava em 17/07/2023. Nestes casos, a norma do art. 523, §2º, do CPC é expressa ao determinar que, “
efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante
”.

O cálculo homologado pelo juízo de origem, todavia, aplicou as penalidades sobre o valor total do crédito (R$ 37.224,81), em flagrante dissonância com o dispositivo legal, o que também caracteriza excesso de execução e impõe a sua retificação.

Por fim, quanto à inclusão das custas processuais no cálculo, assiste razão à Agravante. A petição que deu início à fase de cumprimento de sentença não requereu o reembolso das custas iniciais. A atuação da contadoria judicial está adstrita aos limites do título executivo e do pedido formulado pelo credor. A inclusão de verba não pleiteada configura julgamento
ultra petita
e, portanto, deve ser decotada do montante exequendo.

Desta forma, a decisão agravada merece reforma para que os cálculos sejam refeitos, observando-se os parâmetros legais e corrigindo os erros materiais apontados, o que leva ao acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, com o acolhimento da impugnação, ainda que parcial, são devidos honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada/impugnante, a serem fixados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor decotado da execução.

3.Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória de ID 24569561 e, por conseguinte, acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial do juízo de origem para que proceda à nova elaboração do cálculo da dívida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025